Tribunal: TCU
Processo: 005.752/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira, como então prefeita de São Cristóvão  SE (gestão: 2013-2016), diante da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 444.642,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira, como então prefeita de São Cristóvão - SE (gestão: 2013-2016), diante da rejeição da prestação de contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 444.642,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Rivanda Farias de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rivanda Farias de Oliveira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (R$): 4/4/2014 115.193,05 24/6/2014 1.440,00 1o/9/2014 2.670,00 2/9/2014 173.280,00 2/10/2014 410,00 3/10/2014 75.568,00 3/11/2014 410,00 4/11/2014 57.760,00 16/11/2014 16.764,00 9.3. aplicar em desfavor de Rivanda Farias de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.